Tribunal: TJPA
Processo: 0015979-06.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA. EXAME PERICIAL EFETUADO. CONJUNTO PROBATÃRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. InviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o se a materialidade e a autoria do crime de lesÃ£o corporal, praticado em contexto de violÃªncia domÃ©stica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatÃ3rio dos autos. 2. Nos crimes praticados no Ã¢mbito familiar e domÃ©stico, a palavra da vÃtima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de forma coerente e harmÃ ́nica nas oportunidades em que Ã© ouvida e suas declaraÃ§Ãμes sÃ£o corroboradas pelo laudo pericial. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0015979-06.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - MULHER DE BELÉM)
APELANTE: JOSÉ MARIA RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
(Def. Púb. Paula Barros Pereira de Farias Oliveira)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME PERICIAL EFETUADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatório dos autos.
2. Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações são corroboradas pelo laudo pericial.

3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, EM
CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JOSÉ MARIA RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar - Mulher de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CPB (lesão corporal no âmbito familiar).

Narra a denúncia, que no dia 26/02/2017 por volta das 04h30min, a vítima Eliane da Silva Barra, foi agredida fisicamente por seu companheiro José Maria Rodrigues dos Santos, com quem conviveu maritalmente durante oito anos, tendo um filho dessa relação.

A vítima relatou em sede de autoridade policial, que na noite anterior ao fato delitivo saíram para uma festa, na qual consumiram bebida alcoólica e ao retornarem para sua residência passaram a discutir devido o denunciado não querer que a ofendida viajasse para Abaetetuba sozinha.

Relatou, ainda, que durante o convívio do casal, o denunciado sempre teve um comportamento agressivo, principalmente quando ingeria bebida alcoólica e que não é a primeira vez que este a agride fisicamente.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o acusado como incurso nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal Brasileiro.

Após regular instrução,
foi prolatada sentença no dia 28 de janeiro de 2019,
condenando o réu na pena antes delineada (fls. 33/34v).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, nos termos do art. 600 do Código de Processo Penal.

Em suas razões (fls. 43/46), a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas para condenação.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 47/50).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 55).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas (fls. 57/59) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 09/01/2020.

É o relatório, sem revisão.
V O T O

Os pressupostos recursais de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O recorrente foi condenado pelo crime capitulado no art. 129, § 9º do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 08 (oito) meses de detenção, cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente alegando insuficiência de provas para condenação, aduzindo que apenas o depoimento da vítima não pode embasar uma condenação.

Adianto que é inviável seu acolhimento, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Relativamente ao argumento de que a sentença condenatória fundamentou sua decisão no depoimento exclusivo da vítima, mais uma vez, pontuo que razão não assiste ao apelante.

A materialidade do crime de lesão corporal está delineada pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal, ambos acostados às fls. 04/05 e 08/08v, do Inquérito Policial, respectivamente.

A autoria do crime, da mesma forma resta plenamente comprovada.

O recorrente, ouvido em sede policial (fl. 11) acostado aos autos, declarou:
¿Que realmente agrediu sua companheira Eliane da Silva Barra, no dia 26/02/2017, por volta das 04hs30 da madrugada, posto que ao retornarem de uma festa passaram a discutir sobre uma viagem para Abaetetuba que Eliane queria fazer e o declarante não queria deixar; Que quando Eliane estava deitada na cama o declarante apertou seu pescoço causando lesões, mas nega ter jogado Eliane na parede, sendo que no desforço físico ela acabou caindo no chão e se machucando mais; ...¿.

Em juízo (mídia - fl. 23), o recorrente afirmou:
¿Que puxou a vítima pelo braço e esta caiu no chão...¿
.

De outra banda, a vítima apresentou versão coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto em juízo (mídia - fl. 23), afirmando:
¿Que estava em processo de separação, que tentaram dialogar para ficarem bem, mas não deu mais certo; Que disse que iria viajar para Abaetetuba com a filha, mas foi impedida de viajar pelo acusado, que passou a agredi-la fisicamente, sendo jogada na parede do quarto, batendo as costas e a cabeça; Que o acusado apertou seu pescoço, sendo os fatos presenciado pelo filho; Que as agressões cessaram quando uma vizinha bateu na porta da casa, ocasião em que a vítima chamou a polícia..¿

Corroborado o depoimento da vítima, cabe enfatizar que consta à fl. 08/08v, do Inquérito Policial, apenso aos autos, Laudo de Exame de Corpo de Delito - Lesão Corporal, nº 2017.01.002821-TRA, onde foi atestado por um médico legista que de fato houve ofensa à integridade corporal da vítima através de
¿ação contundente¿.

Com efeito, o que se verifica nos autos é a revelação da materialidade e autoria delitivas por meio de um acervo probante de valor inquestionável, haja vista a segurança e firmeza de toda a prova oral harmonicamente confirmada sob o crivo do contraditório, constituindo elemento concreto de convencimento não demovido por qualquer outra evidência contrária no acervo coligido aos autos.

Dessa forma, entendo bem delineado nos autos o dolo criminoso do apelante, não merecendo acolhida a abstrata alegação defensiva pertinente à insuficiência de provas aptas a alicerçar o juízo condenatório.

Nesse cenário, deve se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, ainda mais quando corroboradas com a prova pericial que positivou lesões corporais.
Confira-se recente julgado do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006.
3. A decisão, hígida, não carece de reparação, demonstrada a necessidade das medidas protetivas em virtude do sofrimento psíquico impingido à vítima, destacados o medo e o desejo de se ver protegida do recorrente, que estaria agredindo-a psicologicamente. Nesse viés, realça-se que a Lei Maria da Penha é destinada também à salvaguarda da integridade psíquica e moral da mulher.
4.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).
5. A conclusão do laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal reforça a importância das medidas protetivas para salvaguarda da integridade psíquica da vítima.
6. Recurso não provido. (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

destaquei.

Portanto, não subsiste, assim, a postulação recursal, restando inviável a modificação da sentença, que deve ser mantida à íntegra.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento para que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RF